Tribunal: TJSP
Processo: 1500722-88.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Provimento parcial do apelo defensivo e do recurso ministerial.
2-) As provas orais, documentais e periciais dão a certeza da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) O crime tipificado no artigo 35 da Lei no 11.343/06, não ficou comprovado ao longo da persecutio criminis. Visto que, para existir, deve haver comprovação de estabilidade e continuidade da

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Provimento parcial do apelo defensivo e do recurso ministerial.
2-) As provas orais, documentais e periciais dão a certeza da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante.
3-) O crime tipificado no artigo 35 da Lei no 11.343/06, não ficou comprovado ao longo da persecutio criminis. Visto que, para existir, deve haver comprovação de estabilidade e continuidade da parceria na realização do delito. In caso, não ficou demonstrado o ajuste prévio entre os agentes, nem a prática reiterada do tráfico. Não se pode afirmar que o apelante integrava organização criminosa voltada à prática da mercancia ilícita, com atribuição definida.
4-) As penas merecem reparos. Na primeira fase, penas-base fixadas 1/6 acima do mínimo, frente a grande quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, "maconha" e cocaína. Na segunda fase, inexistem circunstancias agravantes. Atenua-se a pena, diante da menoridade relativa do apelante, retornando ao mínimo legal. Na terceira fase, rejeição da incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 pela dedicação à atividade criminosa e não se descartar a hipótese de pertencer à organização criminosa. Tem-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
5-) Regime inicial fechado, ao invés do semiaberto. Escolha feita pela equiparação a crime hediondo. A perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Dessa forma, retribui-se a ação criminosa feita contra todos; previne-se que não mais a cometa, tampouco outras infrações penais e, arrependendo-se, reinsira-se na sociedade.
6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
7-) Recurso preso.